Tribunal: TJMT
Processo: 1009666-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009666-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ALDIR ANTONIO BORSATTI - CPF: 372.987.809-30 (AGRAVANTE), GRAZIANI BORSATTI - CPF: 011.563.291-32 (AGRAVANTE), GREIZIBELE BORSATTI FERREIRA - CPF: 026.528.591-70 (AGRAVANTE), JULIO CESAR MARTINS FERREIRA - CPF: 630.442.771-91 (AGRAVANTE), BORSATTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.080.843/0001-02 (AGRAVANTE), PETRA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 03.498.002/0001-40 (AGRAVANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR – BASE DE CÁLCULO – VALOR DEVIDO AOS CREDORES SUBMETIDOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 24, §1
o
, DA LEI N. 11.101/2005 – READEQUAÇÃO DO VALOR APÓS AS PROVIDÊNCIAS DO ARTIGO 7
o
, DA LRJ – PROVIMENTO PARCIAL.

Nos termos do artigo 24, §1
o
, da Lei n. 11.101/2005, a remuneração do administrador judicial deve ter como base de cálculo o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

A fixação da remuneração do administrador judicial, de forma provisória, não encontra amparo na legislação pertinente, porém, em vista do não conhecimento do real valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, deve o Julgador singular readequá-lo, após as providências do artigo 7
o
, da LRJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Aldir Antônio Borsatti, Graziani Borsatti, Greizibelle Borsatti Ferreira, Júlio César Martins Ferreira, Borsatti Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. e Petra Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1024093-79.2023.8.11.0015, fixou a remuneração do Administrador Judicial no valor de 2% (dois por cento) do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial, a ser pago em 30 (trinta) parcelas de R$ 15.749,85 (quinze mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) (id. 209488192, págs. 04/05).

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular não observou o termo previsto na legislação pertinente, visto que o artigo 24, §1
o
, da Lei n. 11.101/2005, estabelece que o valor a ser pago ao administrador judicial não deve exceder a 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial e não sobre o valor total do passivo.

Asseveram que o valor total do passivo é de maior abrangência, posto que constitui a soma dos valores sujeitos, ou não, à recuperação judicial.

Defendem que o ato judicial recorrido deve ser reformado para constar que a remuneração do AJ corresponda a 2% (dois por cento) do total sujeito à recuperação judicial.

Salientam que o valor sujeito à recuperação judicial somente será conhecido após o término da fase administrativa, com a apresentação da lista de credores e a publicação do Edital, previsto no artigo 7o, §2
o
, da Lei n. 11.101/2005 e, por isso, a remuneração do AJ deve ser fixada de forma provisória.

Ao final, requereram a reforma da decisão recorrida, para que o percentual de 2% (dois por cento), fixado a título de remuneração do AJ, incida sobre o valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial e que, após a apresentação da Segunda relação de credores, o percentual seja adequado.

Em vista da inexistência de pedido liminar, determinei o processamento do Recurso (id. 209645668, págs. 01/02).

A parte Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada pelos Recorrentes e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 212059682, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo provimento parcial do Recurso, tão somente para que o percentual de 2% (dois por cento) incida sobre o valor total submetido à recuperação judicial (id. 215512152, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Aldir Antônio Borsatti, Graziani Borsatti, Greizibelle Borsatti Ferreira, Júlio César Martins Ferreira, Borsatti Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. e Petra Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1024093-79.2023.8.11.0015, fixou a remuneração do Administrador Judicial no valor de 2% (dois por cento) do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial, a ser pago em 30 (trinta) parcelas de R$ 15.749,85 (quinze mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Denota-se dos autos de origem que os produtores rurais
Aldir Antônio Borsatti, Graziani Borsatti, Greizibelle Borsatti Ferreira, Júlio César Martins Ferreira e as pessoas jurídicas Borsatti Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. e Petra Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. propuseram a Ação de Recuperação Judicial, sustentando, em apertada síntese, que em vista de uma série de acontecimentos – baixa da arroba do boi gordo, abertura de inventário e divisão de terras da família, reforma de pasto, realização de empréstimo, aquisição de posto de combustível, encerramento de parceria com o Sr. André Berlanda, empréstimo para compra de gado e de outros imóveis, gastos com o tratamento de COVID do Sr. Aldir Borsatti e inadimplência superior a R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) – não conseguem pagar as parcelas dos empréstimos.

Informaram, na inicial, que o valor da causa, nos termos do artigo 51, §5
o
, da Lei n. 11.101/2005, é de R$ 23.624.783,32 (vinte e três milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e setecentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos).

Após a apresentação do laudo de constatação prévia, a Julgadora singular deferiu o processamento do pedido. Veja-se:

Diante da averiguação dos pressupostos legais exigidos, visando viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira dos requerentes, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da atividade empresarial, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da LRE),
DEFIRO

o processamento da Recuperação Judicial
de
ALDIR ANTÔNIO BORSATTI
,
GRAZIANE BORSATTI
,
GREIZIBELLE BORSATTI FERREIRA
,
JÚLIO CESAR MARTINS FERREIRA
,
BORSATTI – COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLIO LTDA
e
PETRA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
(Sic).

O Administrador Judicial nomeado pugnou para que a sua remuneração fosse fixada no valor correspondente a 2,6% (dois inteiros e seis décimos por cento) do valor da lista inicial apresentada pelos Autores e estes requereram que fosse fixada no percentual de 1,7% (um inteiro e sete décimos por cento) sobre o valor sujeito à recuperação judicial.

A Magistrada
a quo
, quanto à remuneração do AJ, assim decidiu:

Assim, nos termos do artigo 24 da Lei no 11.101/205, fixo a remuneração da administradora judicial em R$ 472.495,66 (quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), que corresponde a 2% do valor dos créditos.

O valor arbitrado deverá ser pago em 30 parcelas mensais de R$ 15.749,85 (quinze mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), mediante depósito em conta corrente de titularidade da Administradora Judicial, a ser informada à parte requerente, iniciando-se a primeira parcela em 22/01/2024 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

Os Autores opuseram o Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para que a remuneração do AJ fosse fixada em 2% (dois por cento) sobre o total dos créditos sujeitos à recuperação judicial e de forma provisória, sendo rejeitados pela Juíza singular, nos seguintes termos:

Não se vislumbra,
in casu
, nenhuma das hipóteses que desafiam o manejo dos embargos de declaração, mormente diante da inexistência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC. Observa-se que os autores pretendem a modificação da decisão judicial, ante a discordância com o posicionamento do juízo, manifestando tal pretensão pela via processual inadequada. Assim, rejeito os embargos de declaração opostos no id n.o 139071726.

Contra essas decisões,
Aldir Antônio Borsatti, Graziani Borsatti, Greizibelle Borsatti Ferreira, Júlio César Martins Ferreira, Borsatti Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. e Petra Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, para fins de remunerar o Administrador Judicial (AJ) a Lei Federal n. 11.101/205, em seu artigo 24, estabelece como critério, o percentual máximo de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores na recuperação judicial ou do valor venda dos bens nos casos de falência, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para desenvolvimento de atividades semelhantes. Veja-se:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1o - Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento)
do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial
ou do valor de venda dos bens na falência. (Negritei).

Nessa linha, Fábio Ulhôa Coelho, em seus “Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas”, especifica os critérios para a fixação da remuneração do Administrador Judicial:

Variam, em parte, as regras sobre a remuneração do administrador, segundo se trate de falência ou recuperação judicial.

(...)

Recuperação judicial.
Na recuperação judicial, os parâmetros para o juiz fixar a remuneração do administrador judicial são os mesmos, havendo uma só especificidade a considerar.
Trata-se da inexistência de expressa previsão de parcelamento. Mas, destaco, o administrador judicial não pode ser remunerado mediante pagamento integral à vista também na recuperação judicial. Como previsto em outro preceito, parte da remuneração deve ser paga somente após a sentença de encerramento da recuperação judicial, mesmo assim condicionada à tempestiva prestação de contas e aprovação do relatório (LF, art. 63, I). O percentual de cada prestação do total devido ao administrador judicial, à falta de específica disciplina da lei, será fixado discricionariamente pelo juiz. (COELHO, Fábio, Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 15. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. P. 118). (Destaquei).

De maneira semelhante, disserta Marcelo Sacramone:

Na recuperação judicial, a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial não é estipulada por lei e fica submetida ao juízo.
O art. 63, I, determina apenas que a sentença de encerramento da recuperação judicial determina o pagamento do saldo de honorários do administrador judicial, o que permite concluir que os valores poderão ser antecipados.

Uma forma de estimular o regular trabalho de fiscalização durante todo o procedimento, sem que o administrador judicial tenha que suportar todos os seus custos para um recebimento apenas ao final do processo, é a divisão da remuneração do administrador judicial em 30 parcelas mensais. O período é condizente com a soma do prazo de seis meses, referente ao período de suspensão das ações e normalmente o período esperado para aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial, com prazo de dois anos em que o cumprimento do plano de recuperação judicial será fiscalizado pelo administrador judicial.

A remuneração, outrossim, na recuperação judicial, deverá ser paga diretamente ao administrador judicial, sem que haja a necessidade de realização de depósitos judiciais pela recuperanda. (SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação Judicial de Empresas e Falência. 2a Ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Pág. 177). (Negritei).

Cumpre salientar que a remuneração do administrador judicial é crédito extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do plano de recuperação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. VALOR. FORMA DE PAGAMENTO. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FIXAÇÃO. DEVER DO MAGISTRADO. IMPARCIALIDADE. GARANTIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A questão controvertida resume-se a definir se a remuneração do administrador judicial pode ser paga na forma estabelecida pelo plano de recuperação judicial. 3. O administrador judicial tem papel preponderante na condução da recuperação judicial e da falência, atuação que foi ainda ampliada com a reforma trazida pela Lei no 14.112/2020. Na medida em que presta serviço essencial à administração da justiça, deve ser remunerado na forma da lei.
4. A remuneração do administrador judicial é crédito extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação judicial. 5. A fixação e a forma de pagamento dos honorários do administrador cabe ao magistrado, não sendo possível sua negociação quer com o devedor, quer com os credores, diante da necessidade de garantir a imparcialidade do auxiliar do juízo
. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.905.591/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). (Negritei).

In casu
, inexiste discussão quanto ao percentual fixado pelo Juízo singular, a título de remuneração do AJ, mas tão somente quanto à base de cálculo – valor total do passivo ou valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial – e à possibilidade de fixação provisória, com readequação depois da apresentação do quadro definitivo do valor valores submetidos ao processo.

Da análise do caderno processual, constata-se que os Recorrentes atribuíram à causa do valor de
R$ 23.624.783,32 (vinte e três milhões, seiscentos e vinte e quatro mil e setecentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) e a Magistrada singular determinou o processamento da Recuperação Judicial, considerando tal quantia como base para a fixação da remuneração do Administrador Judicial.

Ocorre que a Juíza singular, de fato, deixou de observar o previsto no artigo 24, §1
o
, da Lei n. 11.101/2005, já que utilizou a base de cálculo da remuneração do AJ o total do passivo e não o
valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial
. Veja-se:

Deste modo, considerando as propostas apresentadas nos autos e as nuances do procedimento,
a remuneração do AJ em 02% do total do passivo dos autores
corresponde a valor compatível com a complexidade da lide e trabalhos a serem desenvolvidos no decorrer do prazo. O prazo de trinta meses se mostra coerente, haja vista o tempo médio de duração do processo. (Destaquei).

Registra-se que, não obstante a Magistrada
a quo
tenha utilizado a expressão “créditos” na parte dispositiva da decisão recorrida,
é incontroverso que considerou como base de cálculo o valor total do passivo dos Recorrentes, pois fixou a remuneração do AJ em R$ 472.495,66 (quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), que corresponde a 2% (dois por cento) do valor total do passivo, apontado pelos Recorrentes na inicial.

O valor total do passivo, como sabido, não corresponde ao “devido aos credores submetidos à recuperação judicial”, porque não engloba os créditos extraconcursais.

Nessa quadra, com vistas a evitar qualquer interpretação diversa, a decisão recorrida, neste ponto, deve ser parcialmente retificada, para que a remuneração do AJ seja fixada no percentual de 2% (dois por cento), tendo como base de cálculo o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 5o, DA LEI N. 11.101/2005 INDEPENDENTEMENTE DA OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO, PREVISTOS NOS ARTS. 70-72 DA LREF. A PROTEÇÃO NORMATIVA SE DÁ EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL ESCOLHIDO.

1. A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, "em qualquer hipótese,
o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial
ou do valor de venda dos bens na falência" ficando a remuneração "reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte" (LREF, art. 24, §§ 1o e 5o).

2. A regra de limitação remuneratória teve o escopo de proteger eminentemente a pessoa jurídica que se enquadra nos requisitos legais da microempresa e da empresa de pequeno porte, ante o objetivo visado pelo legislador de proporcionar-lhes um tratamento favorecido, conforme comando do texto constitucional.

3. A remuneração do administrador judicial é categoria jurídica específica dotada de conteúdo normativo próprio e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE, arts. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela lei.

4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.825.555/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/6/2021). (Destaquei).

Registra-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado definir o valor e a forma de pagamento do AJ, considerando a complexidade dos deveres a ele impostos,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. VALOR. FORMA DE PAGAMENTO. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FIXAÇÃO. DEVER DO MAGISTRADO. IMPARCIALIDADE. GARANTIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A questão controvertida resume-se a definir se a remuneração do administrador judicial pode ser paga na forma estabelecida pelo plano de recuperação judicial.

3. O administrador judicial tem papel preponderante na condução da recuperação judicial e da falência, atuação que foi ainda ampliada com a reforma trazida pela Lei no 14.112/2020. Na medida em que presta serviço essencial à administração da justiça, deve ser remunerado na forma da lei.

4. A remuneração do administrador judicial é crédito extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação judicial.

5. A fixação e a forma de pagamento dos honorários do administrador cabe ao magistrado, não sendo possível sua negociação quer com o devedor, quer com os credores, diante da necessidade de garantir a imparcialidade do auxiliar do juízo.

6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.905.591/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.) (Negritei).

Em que pese à fixação e à forma da remuneração do AJ caiba ao Magistrado, é certo que a base de cálculo, por ser estabelecida em lei, não deve ser por ele alterada.

Dessarte, em vista de, na fase inicial da Recuperação Judicial, não se conhecer, com precisão, quais os créditos serão submetidos ao processo, tenho que a Magistrada singular deve, após cumpridas as providências do artigo 7
o
, da Lei n. 11.101/2005, readequar o valor da remuneração do Administrador Judicial, ora fixada.

Frise-se que o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, pode ser inferior ao montante indicado pelos Recorrentes, na inicial.

Diante de tais considerações, o Recurso deve ser parcialmente provido.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Aldir Antônio Borsatti, Graziani Borsatti, Greizibelle Borsatti Ferreira, Júlio César Martins Ferreira, Borsatti Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. e Petra Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., tão somente para determinar que a
base de cálculo da remuneração do AJ (2% - dois por cento) seja o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024